Tribunal: TJDFT
Processo: 0706231-90.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DESPESAS DECORRENTES DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. DEMANDA DIRECIONADA À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DISTINGUISH. DÉBITO DE NATUREZA PESSOAL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE A ENTÃO LOCATÁRIA E A CAESB. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE PELO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO EM DECORRÊNCIA DO CONTRATO REALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débitos da parte autora referente ao imóvel indicado nos autos, devendo ser efetuada as anotações administrativas pertinentes para excluir o cadastro e o referido débito do nome da autora.
II. A obrigação de pagar por serviços de natureza essencial, como o de água e esgoto, não possui caráter propter rem, mas pessoal, de modo que não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta a vontade de receber os serviços. Neste sentido é assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no REsp 1444530 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0066332-2 Relator(a) Ministro SÉRGIO KUKINA).
III. No caso, a usuária deixou o imóvel no ano de 2009, sendo cobrada pela Caesb por débitos gerados nos anos de 2019 e 2020. O objeto recursal é a análise da relação jurídica entre a parte autora e a Caesb, com o pedido de declaração de inexistência de débitos.
IV. Distinguish. Não obstante os precedentes desta E. Turma Recursal (Acórdão 1308638, 07004163020208070009, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) e (Acórdão 1073289, 07010975420168070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), concluindo pela ausência de responsabilidade do locatário quanto a débitos no fornecimento de água posteriores a sua saída do imóvel, destaca-se que aquelas decisões analisavam a relação entre particulares (locador e locatário), enquanto que a demanda em apreço visa apurar a responsabilidade da locatária perante a prestadora do serviço de água e esgoto.
V. O artigo 78 da Resolução no 14/2011 da Adasa estabelece que “A prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário é negócio jurídico de natureza contratual, que vincula o prestador de serviços e o usuário contratante”.
VI. Ainda que a obrigação pelo pagamento de serviço de água e esgoto não tenha natureza propter rem, mas sim pessoal, destaca-se que a parte autora esclareceu que no ano de 2008 transferiu os encargos para o seu nome, sendo que não ocorreu a posterior alteração de titularidade. Apesar de um pedido de corte efetuado no ano de 2013, a sua efetivação exigia o devido acesso hidrômetro para que fosse suspenso o abastecimento de água, o que não foi possível naquela ocasião, razão pela qual o serviço continuou sendo regularmente prestado. Neste sentido, dispõe o artigo 82 §4o da Resolução no 14/2011 da Adasa que “A rescisão contratual somente será efetivada após a suspensão definitiva dos serviços de abastecimento de água”.
VII. In casu, a prestação do serviço de água e esgoto é decorrente da relação contratual estabelecida entre a parte autora e a Caesb, sendo que a usuária jamais solicitou a rescisão do liame contratual ou eventual alteração da titularidade. Destaca-se que o artigo 82 da Resolução no 14/2011 da Adasa estabelece os casos de extinção do contrato de prestação de serviços, o que não se configurou na situação em apreço. Assim, diante da regularidade do serviço prestado e face a ausência de pedido para extinção do contrato, não pode a parte autora, ainda que já tenha deixado o imóvel, pleitear a inexistência de débitos perante a Caesb quando decorrente do serviço prestado em consonância com o contrato de natureza pessoal que realizou com a sociedade de economia mista.
VIII. Neste sentido: “3. Deve o Apelante ser responsabilizado pelo pagamento das despesas com água e esgoto se foi ele quem solicitou os serviços prestados pela CAESB e não comunicou a ela a intenção de suspender ou interromper definitivamente a prestação de tais serviços ou solicitar a transferência da titularidade do contrato de fornecimento de água e coleta de esgoto a terceiros, por não residir mais no imóvel, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, permanecendo, pois, responsável pelo pagamento dos débitos gerados. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1227515, 07053382420198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A mesma conclusão se extrai de outros precedentes: (Acórdão 1210208, 07130538820178070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1179574, 07020726320188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no PJe: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”; e (Acórdão 1229855, 07100660520198070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.